Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735625-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES ROCHA, MAURICIO NEVES DE JESUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FRANCISCO MACEDONIO DE OLIVEIRA GOMES, MAURICIO NEVES DE JESUS, MARINA VIEIRA DE OLIVEIRA, GUILHERME VINICIUS DA SILVA SALIM, LUZANIRA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DA CONCEICAO ALVES ROCHA D E S P A C H O Ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos de Declaração interpostos pelas defesas dos réus MAURICIO NEVES DE JESUS e MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES ROCHA (ID. 73078538 e 73080043). Após, conclusos. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator